Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que Diego Marcílio Alves, custodiado desde 29.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em razão do excesso de prazo para encerramento da fase probatória, seja porque sua prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, apontando o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT como autoridade coatora, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 39919990).
Anexou documentos (ID 39919991 a 39919995).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 29.9.2019, o paciente foi surpreendido por agentes da Polícia Militar conduzindo, na companhia do corréu Edimar Reino de Souza e de um adolescente, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública, dada a existência de ações penais em curso contra o paciente e de cinco condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, além da notícia de que, algumas semanas antes, ele havia sido preso em flagrante e agraciado com a concessão de liberdade provisória.
Ademais, verifica-se que a denúncia foi apresentada 14.10.2019 e recebida em 1.11.2019. O paciente foi citado em 27.11.2019 e a primeira Audiência de Instrução, realizada em 4.2.2020. Na sequência, designou-se Audiência em continuação para 31.3.2020, mas com o advento da pandemia de COVID-19, a autoridade judiciária, atenta aos termos da Portaria Conjunta no. 249 do TJMT, adiou a solenidade para o dia 28.4.2020. Desde então, aguarda-se a sua realização.
Diante do quadro que se desenha, não há como se vislumbrar, ao mesmo neste juízo de cognição sumária, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, sobretudo porque a formulação de inúmeros pedidos de revogação da custódia cautelar e a necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para se evitar a contaminação por COVID-19 justificam o prolongamento do andamento processual por período superior àquele previsto em lei.
Nesse ponto, sobreleva frisar que o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
E nessa ordem de ideias, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos), e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está, em princípio, apoiado em elementos legítimos, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.
De todo modo, é bom frisar, nada impede que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Finalmente, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de multirreincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Partilhando desse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator